Tribunal: TJSP
Processo: 1068229-59.2018.8.26.0100
Classe: Agravo Interno Cível / Serviços Hospitalares
Órgão julgador: Dimas Rubens Fonseca (Pres. da Seção de Direito Pr
Órgão colegiado: Câmara Especial de Presidentes;
Data de julgamento: 2020-03-06
Data de publicação: 2020-03-06

Ementa:
AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. Necessidade de prévia análise de normas infraconstitucionais. Arguição de violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa, em razão do indeferimento do pedido de produção de prova. Óbices processuais intransponíveis. Extinção do processo sem

Ementa:
AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. Necessidade de prévia análise de normas infraconstitucionais. Arguição de violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa, em razão do indeferimento do pedido de produção de prova. Óbices processuais intransponíveis. Extinção do processo sem julgamento de mérito. Questão infraconstitucional. Matéria fática. Repercussão geral afastada pelo E. STF no Recurso Extraordinário no 956.302/GO e Recursos Extraordinários com Agravo nos 748.371/MT e 639.228/RJ (temas 895, 660 e 424). Decisão mantida. Recurso desprovido.